Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602343-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a
qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para
suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz
de
modo
insuficiente,
ante
a
incidência
da
preclusão.

Num. 43551486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AI-Agr. 060219266, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE em 23/10/2020; não
destacado no original]
Na mesma linha, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situaç

Inteiro teor:
22/03/2023
Número: 0602343-95.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RODRIGO TLUSTIK VENEK - ELEIÇÃO 2022 ,
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO TLUSTIK VENEK (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RODRIGO TLUSTIK VENEK DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551486
22/03/2023
17:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43551486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602343-
95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RODRIGO TLUSTIK VENEK DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGANTE: RODRIGO TLUSTIK VENEK
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DOCUMENTO JUNTADO COM OS
EMBARGOS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão questionada conduz à
rejeição dos embargos de declaração.
3. O embargante acostou aos autos documentos
novo -
protocolo
aberto
junto
à Receita
Estadual do Paraná -, afirmando ter
solicitado
providências
em
relação
às notas fiscais que não reconhece.
4.
Do documento juntado, visualiza-

Num. 43551486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
se apenas a tramitação do protocolo, de
modo que não prova o cancelamento ou
eventual correção das notas fiscais em
questão.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43498674 e 43513220) opostos por RODRIGO
TLUSTIK VENEK em face do acórdão nº 61.714, por meio do qual esta Corte, por unanimidade
de votos, aprovou com ressalvas as suas contas, relativas às eleições de 2022, e determinou o
recolhimento de R$ R$ 5.414,50 ao Tesouro Nacional (id. 43490884).
Tendo em vista que, nas razões do embargante (43498674), não se invocava qualquer defeito
(omissão, contradição, obscuridade, erro material) no acórdão embargado, o mesmo foi intimado
para se manifestar, conforme despacho de id. 43506375.
Ato contínuo, o embargante alegou (id. 43513220), em síntese, que: a) deve-se levar em conta os
obstáculos e dificuldades do embargante, que não pode ser penalizado por conduta alheia à sua
vontade e fora do seu controle; b) a justa análise da prestação de contas deve levar em conta o
esforço do prestador em sanar as ocorrências apontadas, sendo que, no caso em comento, não
se mostra razoável prejudicar o embargante por irregularidade resultante de erro de terceiro.
Quanto mais quando a atribuição de responsabilidade para o cancelamento de emissão de
documento fiscal compete somente à empresa que o emitiu; c) a omissão se concretiza pela
ausência de motivação com relação à análise da boa-fé do candidato e das circunstâncias do
caso concreto, mormente em razão da conspícua inexistência de omissão de gastos eleitorais,
uma vez que a substituição de notas emitidas erroneamente pela empresa, aliada à declaração
do seu preposto, é capaz de afastar a irregularidade em questão; d) há nova omissão, pois o
acórdão cita o art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina que os cancelamentos
de notas fiscais devem observar o disposto na legislação tributária, mas a regulamentação
prevista no RICMS não foi avaliada.
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos
embargos de declaração, eis que não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado (id. 43515865).
É o relatório.

Num. 43551486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado, em sessão, no dia
16/12/2022 e as razões foram protocoladas em 19/12/2022.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .
Pois bem.
a) Omissão
O embargante pretende a alteração da decisão que aprovou com ressalvas as suas contas e
determinou o recolhimento de R$ 5.414,50 ao Tesouro Nacional, ante a alegação de omissão e a
juntada de documento.
Alega o embargante que existe omissão no acórdão "pela ausência de motivação com relação à
análise da boa-fé do candidato e das circunstâncias do caso concreto, mormente em razão da
conspícua inexistência de omissão de gastos eleitorais, uma vez que a substituição de notas
emitidas erroneamente pela empresa, aliada à declaração do seu preposto, é capaz de afastar a
irregularidade em questão" (id. 43513221).
Sustenta que "perante a legislação do ICMS/PR, além do prazo regulamentar de 168 horas, o
Estado permite ao contribuinte realizar um procedimento diferenciado para o cancelamento da
NF-e de forma extemporânea, caso o contribuinte perca o prazo regulamentar citado, conforme
regras previstas no art. 298, VII do RICMS/PR - Decreto nº 7871/2017" (id. 43513221).
Ora, o acórdão embargado é claro no sentido de que as meras declarações do fornecedor são

Num. 43551486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
insuficientes para obstar a veracidade de notas fiscais ativas, não tendo o prestador apresentado
qualquer outro documento que pudesse invalidá-las.
Outrossim, também não prospera o argumento de ausência de análise da boa-fé do candidato, na
medida em que a emissão de nota fiscal com o CNPJ de campanha enseja análise objetiva das
informações contidas no documento, que são suficientes para demonstrar, por si só, a ocorrência
de despesa eleitoral.
No que concerne ao não exame da regulamentação prevista no RICMS, é importante destacar
que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
quando já presentes os elementos suficientes para proferir a decisão. Desse modo, o dever do
magistrado cinge-se a enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
embargada.
Dessa feita, verifica-se que não há omissão alguma no acórdão embargado, afigurando-se clara a
intenção de se rediscutir a matéria que já foi decidida, o que não se admite em sede de embargos
de declaração.
b) Juntada de documento a destempo:
Por ocasião da interposição dos embargos, apresenta documento (id. 43513220) e aduz que a
análise da prestação de contas deve "levar em conta o esforço do prestador em sanar as
ocorrências apontadas" e afirma que não se pode prejudicar o prestador por erro de terceiro.
Nos processos de prestação de contas, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente
intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a
preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER
PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a
qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para
suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz
de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

Num. 43551486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº
30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AI-Agr. 060219266, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE em 23/10/2020; não
destacado no original]
Na mesma linha, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda a juntada de documentos após o parecer
conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar sobre o
ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação à
prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos
que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles
que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC .
Nesse contexto, este Regional admite, excepcionalmente, a juntada de documentos novos, em
sede recursal, no julgamento de prestação de contas de campanha, exclusivamente para fins de
afastar a determinação de recolhimento de valores e, com isso, obstar o enriquecimento sem
causa da União. Vejamos:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMAPANHA.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
PARA
MOVIMENTAÇÃO DE OUTROS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADES
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E
DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS.
ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS POR MEIO JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS.
ADMISSIBILIDADE
EXCEPCIONAL,
EXCLUSIVAMENTE
COM
A
FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. MANUTENÇÃO
DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente,
para evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda
que extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o
afastamento da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos

Num. 43551486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
a honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para o fim de reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 0600306-06.2022.6.16.0117, rel. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022; não
destacado no original]
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA
POR
MEIO
DE
OPERAÇÃO
BANCÁRIA
DENOMINADA
“DEPÓSITO
ONLINE”.
COMPROVAÇÃO POR MEIO JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS DE QUE NÃO
OCORREU DEPÓSITO EM ESPÉCIE, MAS OPERAÇÕES CONSECUTIVAS DE DUAS
OPERAÇÕES CONSECUTIVAS DE SAQUE DA CONTA DE ORIGEM E DEPÓSITO NA
CONTA DE DESTINO. DADOS QUE PERMITEM INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL, EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, COM A
FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União.
2. No caso, há documentação, ainda que juntada extemporaneamente, comprovando que, para
o recebimento de doação, a operação denominada “depósito online” não foi de depósito em
espécie, mas sim de efetiva transferência entre as contas envolvidas, da conta pessoal do
candidato para a conta de campanha.
3. Assim, ainda que tenha se operado a preclusão para a juntada de documentos para
afastar o julgamento de desaprovação das contas, é de se aceitar a tardia juntada de
documentos nestes autos, que comprovam não ter sido desrespeitada a exigência
prevista no § 1º do art. 21 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, mas apenas para de ser
afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se o
enriquecimento sem causa da União.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a desaprovação das contas, ser
afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 0600369-41.2020.6.16.0146, rel. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022; não
destacado no original]
Com isso, conheço do documento juntado de forma extemporânea e passo a analisá-lo.
No caso em exame, o prestador anexou protocolo aberto em 14/12/2022, junto à Receita
Estadual do Paraná, em que solicita providências em relação às notas fiscais identificadas pela
unidade técnica deste Tribunal e não declaradas nas contas em exame. Frise-se que tal
procedimento somente foi efetuado após a intimação do prestador acerca do parecer de
diligências, ocorrida em 30/11/2022.
Com efeito, o mero protocolo de "providências" (id. 43513223) no órgão fazendário não altera a
situação constante dos autos, posto que não é garantia de cancelamento ou correção das notas
fiscais em questão.
Ademais, do documento juntado, visualiza-se apenas a tramitação do protocolo, de modo que não

Num. 43551486 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04
é possível retirar nenhuma informação apta a modificar a situação posta, não surtindo,
portanto, qualquer efeito. Nesse sentido, vale destacar que o ônus probatório é do prestador de
contas, uma vez que não se pode transferir ao magistrado a tarefa de diligenciar para comprovar
as alegações efetuadas em juízo.
Tais conclusões estão em consonância com o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 92 da Resolução
TSE nº 23.607/19.
Art. 92
[...]
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]
Por fim, não se elidiu a presunção de veracidade das notas fiscais emitidas pelo Auto Posto Petro
Iguaçu Ltda, no importe total de R$ 5.414,50, de sorte que, estando as mesmas válidas e ativas,
deve ser mantido o recolhimento da quantia envolvida ao Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONSTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602343-
95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RODRIGO TLUSTIK VENEK DEPUTADO FEDERAL, RODRIGO
TLUSTIK VENEK - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.

Num. 43551486 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474967100000042514647
Número do documento: 23032217474967100000042514647
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/03/2023 17:49:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.